Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727799-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA REPRESENTANTE: RAFAEL VINICIUS PEREIRA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Francisco de Assis Pereira contra o despacho, com cunho decisório, proferido pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em ação de execução proposta pelo agravante em desfavor de Luiz Henrique Teixeira, não autorizou a inclusão na planilha dos débitos vincendos. Confira-se (ID no 50447775, autos no 0708691-26.2019.8.07.0001): “Por ora, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito que contenha tão somente os valores indicados quando do recebimento da inicial. No curso da execução não é possível a inclusão de débitos vincendos, os quais devem ser perseguidos por meio de nova demanda executiva ou por meio de ação de cobrança a ser intentada pelo procedimento comum, pois somente é passível de execução dívida líquida, certa e exigível. Prazo: 15 (cinco) dias, sob pena de extinção.” 2. Em suas razões recursais (ID no 13315082), o agravante defende ser possível incluir as parcelas vincendas de aluguel na execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (art. 323 do CPC), mesmo que não haja pedido expresso na inicial. 3. Destaca que os alugueis enquadram-se nesse tipo de obrigação e que não há impedimento para que se junte planilha atualizada com todas as prestações inadimplidas e as que venceram no curso do processo. 4. Pede a reforma da decisão para que os débitos que venceram no curso do processo sejam incluídos na execução. 5. Devidamente intimado (IDs no 13364561 e no 13679332), o agravado não apresentou resposta (ID no 14207810). 6. É o necessário. Decido. 7. Durante o curso do processo, foi admitida a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14 no 0715584-36.2019.8.07.0000, para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de se incluir parcelas vincendas em ação de execução de contrato locatício residencial. Confira-se: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE DIREITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE DIREITO. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. COMPROVAÇÃO. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. NÃO AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADMISSIBILIDADE. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente. (Acórdão 1214226, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 8. O objetivo do instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 9. Com isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 10. Nos termos dos arts. 982, I do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR. 11. Comunique-se à 1a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro